Tribunal: STJ
Processo: 0736773-32.2024.8.02.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2253005 - AL(2026/0008781-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PROVEDORA CMA INTERNET LTDA
ADVOGADO
: IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SIMPLES
NACIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO BEM
FUNDAMENTADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVISÃO DO
CONTEÚDO PROBATÓRIO VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO FORAM COMPLETAMENTE
ATACADOS
PELO
RECORRENTE.
SÚMULA
N.
283/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a anulação
do ato administrativo que excluiu a parte autora do regime tributário do
Simples Nacional. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
, a decisão foi parcialmente reformada, determinando o
a quo
retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Nesta Corte,
negou-se provimento ao recurso especial.
II - Inexistiram as máculas alegadas pelo recorrente, e que a
irresignação se direciona à própria convicção do magistrado, o que não é
possível rever no embargos de declaração. Descaracterizada a alegada
omissão, bem assim a apontada falta de fundamentação, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do dispositivo legal, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.526.177/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
25/5/2020,
29/5/2020;
AREsp n. 1.535.574/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020,
DJe 20/5/2020.
III - Quanto à alegada ofensa aos arts. 355, I; 370, 371 e 373 do
CPC e 142 e 148 do CTN, verifica-se que a análise das matérias ínsitas aos
mesmos se encontra inviabilizada pela necessidade de revisão do conteúdo
probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
IV - No tocante aos arts. 10 e 141 do CPC, observa-se que o
recorrente não rebateu a afirmação do julgador que, em síntese, teria
Documento eletrônico VDA56108219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d9829ef-fce7-429f-8dae-a70aa534e315

preferido o retorno dos autos para a observância da ampla defesa, o que
atraí o comando da Súmula n. 283 do STF.
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108219 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3d9829ef-fce7-429f-8dae-a70aa534e315

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2253005 - AL(2026/0008781-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: PROVEDORA CMA INTERNET LTDA
ADVOGADO
: IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
SIMPLES
NACIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÃO BEM
FUNDAMENTADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REVISÃO DO
CONTEÚDO PROBATÓRIO VEDADO PELA SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO FORAM COMPLETAMENTE
ATACADOS
PELO
RECORRENTE.
SÚMULA
N.
283/STF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a anulação
do ato administrativo que excluiu a parte autora do regime tributário do
Simples Nacional. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
, a decisão foi parcialmente reformada, determinando o
a quo
retorno dos autos à origem para regular instrução probatória. Nesta Corte,
negou-se provimento ao recurso especial.
II - Inexistiram as máculas alegadas pelo recorrente, e que a
irresignação se direciona à própria convicção do magistrado, o que não é
possível rever no embargos de declaração. Descaracterizada a alegada
omissão, bem assim a apontada falta de fundamentação, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do dispositivo legal, conforme pacífica
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
AREsp n. 1.526.177/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
25/5/2020,
29/5/2020;
AREsp n. 1.535.574/SP,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020,
DJe 20/5/2020.
III - Quanto à alegada ofensa aos arts. 355, I; 370, 371 e 373 do
CPC e 142 e 148 do CTN, verifica-se que a análise das matérias ínsitas aos
mesmos se encontra inviabilizada pela necessidade de revisão do conteúdo
probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55320683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:03
Código de Controle do Documento: b6078b2e-fb81-417b-927a-877e4bc258a8

IV - No tocante aos arts. 10 e 141 do CPC, observa-se que o
recorrente não rebateu a afirmação do julgador que, em síntese, teria
preferido o retorno dos autos para a observância da ampla defesa, o que
atraí o comando da Súmula n. 283 do STF.
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
especial interposto com fundamento no
III, e , da Constituição Federal.
art. 105,
a c
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas
contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO
DO SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITA INFERIDA A PARTIR DOS
DADOS DE ACESSO FORNECIDOS PELA EMPRESA À ANATEL. NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA POSSIBILITAR À APRESENTAÇÃO DE
LIVROS E REGISTROS CONTÁBEIS PELA AUTORA, A FIM DE AFASTAR A
PRESUNÇÃO EFETUADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido
inicial, para anular o ato administrativo que excluiu a empresa autora do regime tributário
do Simples Nacional, declarando seu enquadramento no referido regime especial de
tributação, bem como a inexistência de débito decorrente da suposta omissão de receita,
indevidamente apontada pelo Fisco alagoano. Houve, por fim, a condenação do ente público
demandado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a regularidade da exclusão da empresa
autora, ora apelada, do regime do Simples Nacional, que se baseou na ultrapassagem do
limite de receita bruta, em razão de suposta omissão de receitas; (ii) aferir, de ofício, a
ocorrência de cerceamento de defesa, em virtude do juízo de primeiro grau não ter
oportunizado a produção de provas para averiguação das teses suscitadas pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível que o lançamento tributário seja realizado sobre base de cálculo
presumida, desde que tal regra procedimento esteja prevista em lei e que não seja possível
Documento eletrônico VDA55320683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:03
Código de Controle do Documento: b6078b2e-fb81-417b-927a-877e4bc258a8

conhecer a real perspectiva dimensível do fato tributário. Deve-se ter em mente que a
apuração indireta da base de cálculo baseia-se em presunção relativa, a qual admite prova
em contrário, a ser elaborada pelo contribuinte.
4. No caso em análise, a Fazenda Pública Estadual percebeu a divergência entre o
número de acessos informados pela empresa à ANATEL e as notas fiscais por ela emitidas,
o que ensejou a cobrança da diferença de R$ 3.841.587,00 (três milhões, oitocentos e
quarenta e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais), a título de tributo, bem como de R$
2.881.190,49 (dois milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e noventa reais e quarenta e
nove centavos), a título de penalidade pecuniária. Diante disso, a Fazenda Estadual
verificou que a empresa autuada ultrapassou o limite de faturamento anual previsto no art. 3
o da Lei Complementar no
sendo necessário o seu imediato desenquadramento do
123/2006,
regime do Simples Nacional.
5. Regularidade do arbitramento da base de cálculo do ICMS e da FECOEP,
considerando que, segundo o Despacho Decisório no
e o Manual Coleta de
16/2020/SUE
Acessos SCM , ambos da ANATEL, um acesso é cada ponto de conexão que um cliente
tem com a rede da prestadora de internet, ou seja, ao enviar os dados para a agência
reguladora, a prestadora deve contabilizar cada contratação ativa como um acesso.
Parâmetro adequadamente considerado pelo Fisco. Obediência aos critérios estabelecidos no
incisos I e VII, § 2o, inciso II, e §3, da Lei Estadual no
4. Ocorre que,
art. 15,
5.900/1996.
com o julgamento antecipado do feito, a parte autora não teve oportunidade de produzir
provas necessárias à afastar a presunção relativa empreendida pelo Estado de Alagoas,
especialmente seus livros e registros contábeis, a fim de demonstrar que no período em
questão não formalizou tantos contratos quanto informado à agência reguladora. 5.
Verificada a necessidade de dilação probatória e a indevida supressão do direito à produção
de provas pela parte demandada, impõe-se a anulação da sentença por vício processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido em parte.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No presente recurso especial, o recorrente aponta violação dos arts. 142 e 148
do CTN, afirmando, em suma, que o lançamento não teve fundamento em fatos
determinados, com identificação do fato gerador e a partir de elementos objetivos, mas
sim de estimativas e inferências, o que não satisfaria o comando do
do CTN.
art. 142
Argumentou, ainda, em suma, que meras divergências de dados e notas fiscal
não bastariam para caracterizar a hipótese prevista no
do CTN e sustentar o
art. 148
arbitramento.
Documento eletrônico VDA55320683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:03
Código de Controle do Documento: b6078b2e-fb81-417b-927a-877e4bc258a8

Suscitou ofensa ao
II, do CPC, ao afirmar, em resumo, que o réu não
art. 373,
teria apresentado a prova do fato gerador, tendo o julgador invertido o ônus probatório ao
contribuinte.
Indicou malferimento dos arts. 10 e 141 do CPC, sustentando, em síntese, que
o julgador decidiu fora dos limites do pedido, pois a Fazenda Pública não teria postulado
a anulação da sentença por cerceamento de defesa.
Afirmou que foram violados os arts. 355, I; e 370 e 371 do CPC, porque o
julgamento antecipado do mérito teria sido autorizado corretamente pelo Juízo ad quem,
não tendo o julgador explicitado o fundamento da insuficiência probatória.
Finalmente, foi suscitada violação dos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto
teriam sido apontadas diversas omissões que não foram sanadas no acórdão que julgou
os embargos de declaração.
Contrarrazões pela manutenção do acórdão recorrido.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I e II, do RISTJ, conheço parcialmente do recurso especial
art. 255,
e, nessa parte, nego-lhe provimento."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Trata-se, portanto, de controle da legalidade e da subsunção normativa realizada pelo
Tribunal de origem, e não de reapreciação do acervo probatório. A análise pretendida
restringe-se a verificar se as premissas fáticas já reconhecidas autorizam, juridicamente, as
conclusões adotadas, o que constitui atividade típica desta Corte Superior.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não incide a Súmula 7 quando a
controvérsia se limita à interpretação e aplicação do direito à moldura fática delineada no
acórdão recorrido, como ocorre no presente caso.
Desse modo, ao afastar o exame das teses jurídicas deduzidas no recurso especial
com fundamento no óbice sumular, a decisão monocrática agravada impediu indevida-
mente o controle da legalidade do acórdão recorrido, razão pela qual deve ser reconsiderada,
ou, subsidiariamente, reformada pelo Colegiado.
[...]
Documento eletrônico VDA55320683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:03
Código de Controle do Documento: b6078b2e-fb81-417b-927a-877e4bc258a8

O argumento de que a anulação da sentença seria necessária para assegurar a ampla
defesa não se sustenta isoladamente, pois está intrinsecamente vinculado à premissa —
impugnada no recurso especial — de que teria havido cerceamento de defesa, o que foi
expressamente refutado à luz dos arts. 10 e 141 do CPC, exatamente por se tratar de
fundamento não suscitado pela parte interessada.
Nesse contexto, não há falar em incidência da
pois não subsiste
Súmula 283/STF,
fundamento autônomo não combatido, mas, ao contrário, impugnação direta e específica ao
único fundamento utilizado pelo Tribunal de origem para anular a sentença.
Assim, ao aplicar a
a decisão monocrática agravada incorreu em
Súmula 283/STF,
equívoco na delimitação do objeto recursal, restringindo indevidamente o conhecimento do
recurso especial e impedindo o exame de violação direta a normas federais de natureza
processual, impondo-se sua reconsideração ou reforma pelo Colegiado.
[...]
No caso concreto, as omissões apontadas não eram periféricas ou acessórias, mas sim
estruturais, pois diziam respeito à própria legitimidade da anulação da sentença; à base
jurídica do arbitramento fiscal; e à regularidade da inversão do ônus probatório.
A ausência de enfrentamento desses pontos inviabilizou a adequada compreensão da
ratio decidendi e impediu o exercício pleno do controle jurisdicional pelas instâncias
superiores, caracterizando, assim, violação ao
II, do CPC, independentemente de
art. 1.022,
a conclusão adotada ser ou não favorável à parte.
Portanto, ao concluir pela inexistência de negativa de prestação jurisdicional, a
decisão monocrática agravada desconsiderou a natureza e a densidade jurídica das omissões
efetivamente suscitadas, razão pela qual deve ser reformada, para reconhecer a violação aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, com o consequente prosseguimento do exame do recurso
especial. [...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Nos embargos de declaração o recorrente apontou as seguintes omissões :
Quanto à inexistência de alegação prévia de cerceamento de defesa e ausência de
requerimento de produção probatória;
Quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo e à inversão do ônus da
prova, já que a Fazenda Pública não teria apresentado prova documental que demonstrasse a
prestação de serviço não faturado;
Quanto à alegada ausência de requisitos para o arbitramento fiscal;
Documento eletrônico VDA55320683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:03
Código de Controle do Documento: b6078b2e-fb81-417b-927a-877e4bc258a8

Quanto à ilegalidade de arbitramento com base exclusiva em dados da ANATEL,
sem suporte documental, contábil, bancário ou fiscal.

O julgador, ao analisar os embargos de declaração, explicitou, em resumo, que
seria possível o lançamento sobre base de cálculo presumida com base na norma estadual.
Que a Fazenda Pública determinou notificação para o contribuinte para que
fosse apresentada documentação complementar e a empresa se manteve inerte, não tendo
a empresa se desincumbido do ônus do
do CPC.
art. 373
Observou ademais que, em suma, embora a princípio a Fazenda tivesse
cumprido as normas aplicáveis não tendo a autora se desincumbido de tal ônus, preferiu
dar oportunidade de instrução probatória “antes de reconhecer um julgamento
desfavorável ao embargante”.
Do acima explicitado, observa-se que inexistiram as máculas alegadas pelo
recorrente, e que a irresignação se direciona à própria convicção do magistrado, o que
não é possível rever no embargos aclaratórios.
Descaracterizada a alegada omissão, bem assim a apontada falta de
fundamentação, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do referido
dispositivo legal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO
INEXISTÊNCIA. INABILITAÇÃO NO PROCEDIMENTO
CPC/2015.
LICITATÓRIO. REVISÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Não prospera a tese de violação dos arts. 489 e 1.022
porquanto o
CPC/2015,
acórdão proferido pela Corte local fundamentou, claramente, o posicionamento por ele
assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada.
2. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelas insurgentes, elegendo fundamentos diversos daqueles por elas propostos, não
configura omissão ou outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de
declaração.
3. Rever o entendimento da origem no tocante à inabilitação das agravantes no
procedimento licitatório implica o imprescindível reexame das cláusulas do edital e das
provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceituam as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55320683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:03
Código de Controle do Documento: b6078b2e-fb81-417b-927a-877e4bc258a8

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1526177/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
25/05/2020,
29/05/2020.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGÊNCIA DOS ARTS. 11, 489, § 1°, IV, E 1.022, II, DO
INEXISTENTE.
CPC/2015.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
o, XV, DA
ART. 7
LEI N. 8.906/1994.
CONTROVÉRSIA DOS AUTOS DIRIMIDA PELA CORTE REGIONAL NA ANÁLISE
INTERPRETATIVA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.
DO INSS.
45/2010
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe da
Agência da Previdência Social em São José do Rio
objetivando tutela jurisdicional
Preto/SP
determinando que a autoridade impetrada se abstenha de "[...] exigir do Impetrante o
chamado 'termo de compromisso', promovendo a carga dos autos de processos
administrativos exigindo tão somente o comprovante de inscrição nos quadros da Ordem
dos Advogados do Brasil, e se o caso a procuração do cliente". O Tribunal a quo negou
provimento ao recurso de apelação autoral, pelo que manteve a decisão monocrática
denegatória da ordem.
II - Em relação à alegação de negativa de vigência dos arts. 11, 489, § 1°, IV, e 1.022,
II, do
sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a
CPC/2015,
matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para
a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.
III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação
do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido
recurso.
IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser
explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda
nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação
que entender aplicável ao caso concreto.
V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação do
do
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal
art. 1.022
CPC/2015,
de Justiça.
VI - A respeito da alegação de violação do
o, XV, da
o
art. 7
Lei n. 8.906/1994,
Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, entendeu que devolver os autos tirados de
repartição pública tempestivamente é obrigação que nem precisaria ser discutida; é dever de
todos os que retiram autos devolvê-los no prazo. Assim, na verdade, o INSS não está
criando qualquer obrigação, está apenas declarando o que é de todos sabido. Essa
declaração em nada prejudica o impetrante, pois já é dever dele - como de qualquer um que
retire autos - devolver o processo administrativo.
VII - Consoante se verifica dos excertos colacionados do acórdão recorrido, a
controvérsia dos autos foi dirimida pela Corte Regional na análise interpretativa da
Instrução Normativa n.
do INSS, norma de caráter infralegal, cuja violação não
45/2010
pode ser aferida por meio de recurso especial, pois assim como portarias, convênios,
regimentos internos, regulamentos e resoluções, instruções normativas não se enquadram no
conceito de Lei Federal ou tratado.
Documento eletrônico VDA55320683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:03
Código de Controle do Documento: b6078b2e-fb81-417b-927a-877e4bc258a8

VIII - Em que pese o aresto vergastado tratar, também, de dispositivos
infraconstitucionais, o acolhimento do apelo nobre exigira o cotejamento desses normativos
legais com o referido ato administrativo, daí o óbice do conhecimento do recurso especial.
Sobre a questão, os julgados em destaque: (
Relator Ministro
REsp n. 1.618.889/CE,
Benedito Gonçalves, julgamento em
Dje.
AgInt no
15/5/2018,
17/5/2018;
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.584.984/PE,
DJe
.
6/12/2016,
10/2/2017)
IX - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.535.574/SP,
Turma, julgado em
DJe
)
18/5/2020,
20/5/2020.

Quanto à alegada ofensa aos arts. 355, I; 370, 371 e 373 do CPC e 142 e 148
do CTN, verifica-se que a análise das matérias ínsitas a eles se encontra inviabilizada
pela necessidade de revisão do conteúdo probatório dos autos. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
No tocante aos arts. 10 e 141 do CPC, observa-se que o recorrente não rebateu
a afirmação do julgador que, em síntese, teria preferido o retorno dos autos para a
observância da ampla defesa, mesmo considerando que ele, o contribuinte, não teria se
desincumbido do ônus probatório reclamado pela Fazenda Pública, o que atraí o
comando da Súmula n. 283 do STF.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:03
Código de Controle do Documento: b6078b2e-fb81-417b-927a-877e4bc258a8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.253.005 / AL
Número Registro: 2026/0008781-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07367733220248020001 7367733220248020001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRIDO
: ESTADO DE ALAGOAS
RECORRENTE : PROVEDORA CMA INTERNET LTDA
ADVOGADO
: IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROVEDORA CMA INTERNET LTDA
ADVOGADO : IGOR ROCHA DE OLIVEIRA - AL017987
AGRAVADO
: ESTADO DE ALAGOAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 3264946e-001e-4fed-b109-6bae6216bd0e

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:22
Código de Controle do Documento: 3264946e-001e-4fed-b109-6bae6216bd0e